Tribunal: TJSP
Processo: 0021664-31.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021664-31.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
KENNEDY JOSÉ DOS SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso ministerial e deram parcial provimento ao apelo da defesa, nos termos do v.
Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021664-31.2016.8.26.0001 -Voto no 42.863
2
VOTO No 42.863
APELAÇÃO No 0021664-31.2016 São Paulo
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚLICO
KENNEDY
JOSÉ
DOS
SANTOS
Pela r. sentença de fls. 215/220, cujo relatório se adota,
da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital, Kennedy José dos
Santos, por infração aos artigos 157, §2o, incisos I e II, e 329, caput,
ambos do Código Penal, foi condenado à pena de cinco (05) anos e
seis (06) meses de reclusão e treze (13) dias-multa, no valor mínimo
legal e um (01) ano de reclusão e dez (10) dias-multa,
respectivamente. Foi fixado o regime inicial prisional fechado.
Inconformado, recorram a Justiça Pública e o réu. Aquela
postula a condenação nos termos da denúncia, ou seja, no delito de
latrocínio tentado. Já o réu, busca sua absolvição sob o argumento
de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o reconhecimento
do delito em sua forma tentada (fls. 241/253 e fls. 227/238,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021664-31.2016.8.26.0001 -Voto no 42.863
3
respectivamente).
As contrarrazões encontram-se às fls. 257/263 e fls.
265/268.
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designada em Segunda
instância manifestou-se às fls. 273/285.
É O RELATÓRIO.
Dos recursos, apenas o do réu comporta provimento,
porém, parcial, consoante a seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete.
A materialidade do fato restou demonstrada pelos autos
de prisão em flagrante de fls. 02/10, de exibição e apreensão de fls.
17/19, boletim de ocorrência de/ fls. 12/16, bem como pela prova oral
coligida em Juízo.
E a autoria é indisputável.
O réu, na fase administrativa, quedou-se silente. E, em
Juízo, negou a acusação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021664-31.2016.8.26.0001 -Voto no 42.863
4
Todavia, a vítima Reginaldo Pereira Lino asseverou que
estava saindo da sua residência, de motocicleta, momento em que o
réu e outro indivíduo anunciaram o assalto. Afirmou que um deles
estava armado. Porém, a ação do acusado foi visualizada pelos
policiais militares que, ao perceberem a aproximação policial,
empreenderam fuga, deixando a motocicleta no local. Narro que, no
momento em que os milicianos aparecerem, ele guardou seu veículo
e ingressou em seu imóvel.
No mesmo sentido, os policiais militares Diogo Levy
Ferreira e Thiago Braga de Andrade asseveraram, em depoimentos
harmônicos, que presenciaram o réu, que estava armado, e outro
indivíduo não identificado, abordando a vítima e tentado subtrair sua
motocicleta. Deram ordem de parada aos indivíduos que, porém, não
foi obedecida. Um deles conseguiu empreender fuga enquanto o
acusado passou a efetuar disparos contra os policiais. Após troca de
tiros, Kennedy foi detido. Por fim, disseram que a vítima, naquele
momento, reconheceu o réu como sendo o autor do delito.
Vê-se, pois, que a condenação do réu pelos crimes de
roubo qualificado e resistência, era mesmo medida de rigor. Mas não
na sua forma consumada, eis que o roubo não ultrapassou a esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021664-31.2016.8.26.0001 -Voto no 42.863
5
de tentativa.
Não basta “a inversão da posse para a consumação do
crime”.
Necessário é não só que a coisa subtraída saia da esfera
de vigilância da vítima, como ainda deve estar na posse do agente de
forma tranquila e indisputada, ainda que por curto espaço de tempo.
E aqui, neste caso, não foi o que ocorreu, eis que o réu
não manteve a posse tranquila e indisputada da “res furtiva”, pois,
segundo o relato dos policiais, eles viram o momento que o acusado
tentava subtrair o bem sendo, imediatamente, abordado.
Verifica-se, assim, que o delito realmente não se
consumou, não chegando o acusado a ter a posse tranquila e
indisputada do bem subtraído, nem mesmo por breves instantes,
consoante demonstrou a prova produzida.
“O delito de roubo, tal como o de furto,
somente se consuma quando a coisa sai da esfera de
vigilância da vítima, e o sujeito ativo tem a posse
tranquila da coisa, ainda que por pouco tempo” (Julio
Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini. Manual de Direito
Penal II. Pág. 211. Ed. Atlas 29a Edição).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021664-31.2016.8.26.0001 -Voto no 42.863
6
***
“Considera-se consumado o roubo se o
agente, ainda que por breve momento, conseguir
retirar a coisa da esfera de vigilante observação da
vítima' (STJ RE Rel. Carlos Thibau RT 665/343 e
RJD
9/299)”
(“Código
Penal
e
sua
Interpretação
Jurisprudencial”, de Alberto Silva Franco e outros
eminentes autores, Editora Revista dos Tribunais, 6a
edição, p. 2.479).
Daí porque resta desclassificada a conduta para a
modalidade tentada.
Neste ponto, inviável o pedido ministerial para condenação
do réu no delito de latrocínio tentado, posto que, conforme bem
fundamentado na r. sentença, trata-se de delito de roubo e
resistência, vez que o réu não respeitou a ordem policial e passou a
disparar contra os milicianos.
Portanto, reconhecida a tentativa, quanto à pena do delito
de roubo, insta alguma ponderação.
A base foi fixada em seu patamar mínimo legal e assim
mantida na fase seguinte.
Na derradeira, sofreu majoração de três oitavos (3/8) ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021664-31.2016.8.26.0001 -Voto no 42.863
7
as causas de aumento de pena. Por fim, agora reconhecida a
tentativa e diante do iter criminis percorrido, visto ter o apelante se
aproximado da consumação delitiva, reduz-se a pena em um terço
(1/3), ficando ela definitiva em três (03) anos e oito (08) meses de
reclusão e oito (08) dias-multa.
A pena do delito de resistência foi corretamente
estabelecida e não comporta qualquer reparo.
O regime prisional mais gravoso foi bem justificado, razão
pela qual, igualmente, resta inalterado.
Ocorre que o crime de roubo é grave e, cada vez mais e
de forma incessante, vem trazendo desassossego à sociedade em
geral, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes. Estes
merecem, portanto, receber uma resposta enérgica do Poder
Judiciário. É o que espera e vem pedindo a sociedade. O
estabelecimento de regime prisional diverso para tais casos
certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a reprovação e
prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face da concreta e
evidente maior periculosidade do agente e de seu manifesto
desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeu o roubo de
modo agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021664-31.2016.8.26.0001 -Voto no 42.863
8
Dessarte, nega-se provimento ao recurso ministerial e dá-
se parcial provimento ao apelo para reconhecer a forma tentada do
delito de roubo, reduzindo a pena para três (03) anos e oito (08)
meses de reclusão e oito (08) dias-multa, restando mantida, no mais,
a r. sentença atacada cujos fundamentos são aqui também adotados
e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator